Tribunal: TJSP
Processo: 0197400-72.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviços. Investimento. Ação de cobrança. Acordo verbal de prestação de serviços de aplicação de numerário em bolsa de valores. Falta de comprovação dos fatos alegados na inicial. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Alegada suficiência dos documentos acostados para demonstração do direito alegado. Não ocorrência. Meras projeções

Ementa:
Prestação de serviços. Investimento. Ação de cobrança. Acordo verbal de prestação de serviços de aplicação de numerário em bolsa de valores. Falta de comprovação dos fatos alegados na inicial. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Alegada suficiência dos documentos acostados para demonstração do direito alegado. Não ocorrência. Meras projeções financeiras que não comprovam a contento o negócio noticiado. Autora que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de de seu direito, a teor do art. 373, I do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.